Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DATA DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. VALIDADE DO REAJUSTE DA TAXA CONDOMINIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória proposta por condômino com o objetivo de declarar a nulidade da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio realizada em 26/04/2025. Alega-se: (i) descumprimento da convenção quanto à data da assembleia; (ii) ausência de comprovação do déficit orçamentário que justificaria o reajuste das contribuições condominiais; (iii) ilegalidade na majoração da taxa condominial e vícios na condução dos atos assembleares. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Interposto apelo pelo autor, pleiteando a reforma integral da decisão, com reconhecimento da nulidade da assembleia e dos efeitos dela decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) verificar se houve ilegalidade na realização da Assembleia Geral Ordinária em data diversa da prevista na convenção condominial, bem como na deliberação que determinou o reajuste da taxa condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recorrente enfrentou os fundamentos da sentença e apresentou argumentos objetivos que visam sua reforma.
4. A assembleia impugnada foi regularmente convocada com antecedência razoável e ampla divulgação da pauta, garantindo-se o direito de participação dos condôminos.
5. A realização da assembleia em data diversa da prevista na convenção não implica, por si só, nulidade do ato, especialmente quando não demonstrado prejuízo aos condôminos, prevalecendo o princípio pas de nullité sans grief.
6. A convenção condominial admite a comunicação das decisões assembleares por carta circular, sendo desnecessária a prévia disponibilização da ata formal para a eficácia das deliberações.
7. A majoração da taxa condominial foi motivada pela previsão de déficit orçamentário e aprovada pela maioria dos presentes, nos termos do art. 1.350 do CC, não se constatando arbitrariedade ou desvio de finalidade.
8. A ingerência judicial em deliberações assembleares somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou abusividade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
9. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.336, § 1o, 1.350; CPC, arts. 1.010, II e III, 487, I, 85, § 11.